Tribunal: STF
Processo: RE 1583605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTES DO TRIBUTO.CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FDEPM. NATUREZA JURÍDICA. PROVA PERICIAL.INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DEINCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CLT. INAPLICABILIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A atual contribuição ao FDEPM advém da contribuição de 1% (um porcento) que era devida ao SENAI (art. 1º do DL 6.246) pelas empresas de navegação e portuárias e da contribuição de 1,5% (um e meio por cento) devida ao SESI e ao SESC (art. 23 da Lei 5.107/66), totalizando, assim, os 2,5% (dois e meio por cento)destinados a tal fundo, conforme art. 1º , da Lei n.º 5.461/68. Portanto, a contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (Decreto-lei n° 828/1969) surgiu como um desdobramento das contribuições devidas ao SENAI,SESI e SESC.
2. A perícia para verificar o percentual repassado ao OGMO não se prestaria de qualquer forma para solução da lide, uma vez que esta questão é objeto de outra ação pendente de recurso. Logo, não há cerceamento de defesa, nem violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O artigo 167, IV, da Constituição Federal se refere a impostos e o tributo questionado, por decisão da Corte Suprema e por disposição expressa do art. 240 da Constituição Federal de 1988, é uma contribuição.
4. É permitida, desde a edição da Emenda Constitucional nº 27, de 21 de março de 2000, a qual acrescentou o art. 76 ao ADCT, a desvinculação pela União de 20% do produto da arrecadação de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados. Esta desvinculação parcial já foi inclusive enfrentada pelo STF que a entendeu constitucional.
5. Inexiste vício de inconstitucionalidade das contribuições ante a própria Constituição de 1937, pois à época as mesmas não possuíam natureza tributária, o que sobreveio somente com o advento do Código Tributário Nacional. Portanto, aautorização conferida ao Presidente da República, no art. 39 da aludida Carta Magna, abrangia a expedição de Decretos-lei para instituição de contribuições sociais.
6. Não se aplica a CLT ao caso vertente, pois o Legislador teve a explícita intencionalidade de afastá-la. Com efeito, a CLT , Decreto-lei nº 5.452, é de 1º de maio de 1943. O Decreto-lei nº 6.246 veio a ser editado no ano seguinte, ou seja, em 05 de fevereiro de 1944.
7 . Não sendo possível aferir nos presentes autos qual o montante da contribuição que está sendo utilizado para fins diversos do que foi inicialmente previsto, e se este ultrapassa os 20% previstos no atual texto constitucional, bem como não sendo possível afirmar que o simples fato dos valores não serem repassados ao OGMO importa em desvio de finalidade, até pelo fato desta questão específica já estar sendo discutida em outros autos, não há como reconhecer a ilegalidade da contribuição por eventual desvio de finalidade na destinação dos valores arrecadados.
8. Considerando o disposto no artigo 20, §4º , do Código de Processo Civil, bem como a relevância da causa e o seu valor (R$ 2.162.665,68), o tempo de tramitação do feito e o bom trabalho desenvolvido pelo advogado, a verba sucumbencial fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deve ser mantida.”. (eDOC 115, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 105, III,  a; 146; 149; 150, I; e 167, IV, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se o afastamento da obrigação de recolhimento da contribuição de 2,5% incidente sobre o montante da mão de obra avulsa pago pelos operadores portuários, cujos recursos, destinados ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, deveriam sem aplicados nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo. 
Sustenta-se que essa exação não se insere entre as contribuições do sistema “S” (SENAI, ao SESI e ao SESC), tratando-se, na verdade, de um imposto. Aduz-se que, se essa contribuição se enquadrasse no referido sistema, não poderia ser cobrada dos operadores portuários, que têm como atividade a prestação de serviços e não a atividade industrial ou comercial. Aduz-se que não se trata de contribuição,  pois  não se destina à finalidade específica, nem se vincula a uma ação estatal. 
Argumenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade de produção da prova pericial, acerca do desvio de finalidade da receita decorrente da cobrança da referida contribuição. Defende-se, assim, a anulação da decisão de origem, com vistas a propiciar à parte recorrente a produção da prova pericial.
Assenta-se que a contribuição destinada para o FDEPM deveria ser revertida em sua integralidade para o treinamento e a capacitação dos trabalhadores portuários avulsos. 
É o relatório.

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade de produção da prova pericial, acerca do desvio de finalidade da receita decorrente da cobrança da contribuição destinada para o FDEPM. Nesse contexto, alega a anulação da decisão de origem, com vistas a propiciar à parte recorrente a produção da prova pericial. Além disso, alega que  que essa exação não se insere entre as contribuições do sistema “S” (SENAI, ao SESI e ao SESC), tratando-se, na verdade, de um imposto. 
Com relação a essas questões, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“A controvérsia foi muito bem solvida pelo juízo a quo, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como razões de decidir, in verbis (evento 69 - SENT1):
Na presente ação se discute a legalidade da cobrança da contribuição destinada ao Fundo do Ensino Profissional Marítimo - FDEPM, visando-se a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue os operadores portuários, filiados ao demandante, a recolherem à ré, União, o valor da contribuição de 2,5% sobre o montante da remuneração paga ao trabalhador portuário avulso, pedido este distinto dos realizados nas demandas anteriores, o que por si só afasta eventual possibilidade de litispendência entre as ações. 
(...)

Evolução legislativa
As contribuições para o SESI, SENAI e para o SESC foram previstas nos Decretos-Lei n.ºs4.048, de 22/01/1942, 4.936, de 07/11/1942, 6.246, de 05/02/1944 e 9.403, de 25/06/1946.
O Decreto-Lei n.º 6.246/44, que modificou o sistema de cobrança da contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em seu artigo 1º, dispõe que:
'Art. 1º A contribuição de que tratam os decretos-Leis nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, e nº 4.936, de 7 de novembro de 1942, destinada à montagem e ao custeio das escolas de aprendizagem, a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, passará a ser arrecadada na base de um por cento sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados' - grifei.
A Lei n.º 4.380/64 criou o depósito compulsório para o SESI e SESC.
Posteriormente, a Lei n.º 5.107/66, a qual criou o fundo de garantia do tempo de serviço e deu outras providências, em seu art. 23, reduziu para 1,5% (um e meio por cento) a contribuição devida pelas empresas ao SESC e SESI, dispensando-as da subscrição compulsória a que aludia o art. 21 da Lei n. º 4.380/64, acima mencionada.
Dois anos após, a Lei n.º 5.461, de 25/06/1968, instituiu a contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, preceituando em seu artigo primeiro que:'As contribuições de que tratam o art. 1º do Decreto-lei número 6.246, de 5 de fevereiro de1944, e o art. 23 da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, arrecadadas das empresas particulares, estatais, de economia mista e autárquicas, quer federais, estaduais ou municipais, de navegação marítima, fluvial ou lacustre; de serviços portuários; de dragagem e de administração e exploração de portos, serão destinadas à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo, a cargo da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com a Lei nº 1.658, de 4 de agosto de 1952'.
O Instituto Nacional de Seguridade Social passaria a entregar à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha o produto das contribuições efetivamente arrecadadas, para aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo, cabendo à referida diretoria a gestão dos recursos assim recebidos e a comprovação, junto ao Tribunal de Contas da União, da aplicação desses mesmos recursos.
O fundo acima mencionado (FDEPM) foi instituído através do Decreto-Lei n.º 828, de05/09/1969, cuja destinação passaria a ser a de atender despesas com o desenvolvimento do ensino profissional marítimo, sob a supervisão do Ministro da Marinha e gerência do Diretor de Portos e Costas. Seria constituído pelos recursos transferidos pelo INSS, provenientes da arrecadação estabelecida pela Lei n.º 5.461/68, conforme dito acima, juros de depósitos ou de operações do próprio fundo e de recursos de outras fontes, a serem definidas por ato do Poder Executivo.
Conclui-se, da análise da evolução legislativa até então realizada, que a atual contribuição ao FDEPM advém da contribuição de 1% (um por cento) que era devida ao SENAI (art. 1ºdo DL 6.246) pelas empresas de navegação e portuárias e da contribuição de 1,5% (um emeio por cento) devida ao SESI e ao SESC (art. 23 da Lei 5.107/66), totalizando, assim, os2,5% (dois e meio por cento) destinados a tal fundo, conforme art. 1º, da Lei n.º 5.461/68.
O FDEPM foi regulamentado através do Decreto n.º 65.331, de 10/10/1969, alterado posteriormente pelo Decreto n.º 968, de 19/10/1993. De tal decreto depreende-se que aaplicação de seus recursos se dá da seguinte forma:
(...)
Da natureza da contribuição ao FDEPM
Primeiramente, deve-se ressaltar que, conforme já descrito acima, a atual contribuição ao FDEPM advém da contribuição de 1% (um por cento) que era devida ao SENAI (art. 1º do DL 6.246) pelas empresas de navegação e portuárias e da contribuição de 1,5% (um e meio por cento) devida ao SESI e ao SESC (art. 23 da Lei 5.107/66), totalizando, assim, os 2,5%(dois e meio por cento) destinados a tal fundo, conforme art. 1º, da Lei n.º 5.461/68.
Portanto, a contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (Decreto-lei n° 828/1969) surgiu como um desdobramento das contribuições devidas ao SENAI, SESI e Sesc..
(...)
Opostos embargos de declaração pela parte autora (evento 73 -EMBARGOS1),esses foram rejeitados. Agrego, ainda, os fundamentos desse recurso como razões de decidir,in verbis (evento 78 - SENT1):
(...)
b) Quanto ao pedido de prova pericial;
De fato, quando intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o autor pugnou no evento 30 pela produção de prova pericial, devendo ser registrado apenas que a perícia para verificar o percentual repassado ao OGMO não se prestaria de qualquer forma para solução da lide, uma vez que esta questão é objeto de outra ação pendente de recurso.
Contudo, antes de qualquer manifestação do juízo, no evento seguinte, de número 31, o autor apresentou suas 'alegações finais'. Tal fato, levou o juízo a concluir que a autora havia desistido da prova requerida, sendo certo que se operou no caso a preclusão lógica, doutrinariamente explicada pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também.
Além disto, é fato que houve uma primeira conclusão do feito para sentença em 06/09/2010,não existindo nenhuma insurgência do autor. O feito foi então baixado em diligência unicamente para tratar da questão relativa à impugnação ao valor da causa, em decisão que determinou, após, o retorno dos autos para sentença, novamente sem questionamentos por parte do autor. Por fim, o feito foi concluso para sentença mais uma vez em 01/02/2011,sendo sentenciado apenas em 01/11/2011, e durante todo este lapso o autor não se insurgiu quanto a ausência de dilação probatória. Diante disto, verifico que também ocorreu a preclusão temporal.
Assim, entendo que não cabe neste momento reabrir a instrução probatória, uma vez que esta não se iniciou em razão da inércia do autor e da apresentação, antes de ser intimado para tanto, de suas alegações finais, pretendendo neste momento apenas tumultuar o andamento do feito”. (eDOC 242, p. 3-10 - grifou-se)

Depreende-se do exceto acima que o Tribunal de origem, no que concerne ao cerceamento de defesa,  assentou a ocorrência de preclusão, tendo em vista a ausência de manifestação da parte no momento oportuno acerca da produção de prova pericial requerida.  Com efeito, registro que essa matéria possui índole infraconstitucional. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 2. Ausência de novos argumentos suficientes para modificação da decisão agravada. 3. Agravo regimental, interposto em 31/05/2016, a que se nega provimento”.
(ARE 932.377 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 12.9.2016)

Do mesmo modo, com relação à natureza jurídica da contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - FDEPM, da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifico que superar o decidido pela Tribunal de origem demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, verifica-se que essa questão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL - FUNEFTE. NATUREZA JURÍDICA. FORMA DE ADESÃO E RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.
(ARE 1.414.431 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-s/n  27.4.2023)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 242, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente